Tribunal: TJES
Processo: 5000037-40.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Receptação
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000037-40.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YAGO DE OLIVEIRA QUARTEZANI e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de YAGO DE OLIVEIRA QUARTEZANI e de VINICIUS VIANA DE ALMEIDA em razão de suposto ato coator imputado ao Juiz Plantonista da Audiência de Custódia nos autos do procedimento criminal Nº. 0000979-76.2022.8.08.0006, que condicionou a soltura dos pacientes, presos em flagrante em 08/01/2023, ao recolhimento de fiança arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O impetrante argumenta que os pacientes não possuem condições para arcar com tal montante e requer, por isso, seja concedida a ordem para lhes deferir a liberdade, dispensada a fiança.

A liminar foi parcialmente concedida, para reduzir a fiança arbitrada, a qual foi devidamente paga, tendo os pacientes sido postos em liberdade.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão parcial da ordem, mediante ratificação da decisão liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de YAGO DE OLIVEIRA QUARTEZANI e de VINICIUS VIANA DE ALMEIDA em razão de suposto ato coator imputado ao Juiz Plantonista da Audiência de Custódia nos autos do procedimento criminal Nº. 0000979-76.2022.8.08.0006, que condicionou a soltura dos pacientes, presos em flagrante em 08/01/2023, ao recolhimento de fiança arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O impetrante argumenta que os pacientes não possuem condições para arcar com tal montante e requer, por isso, seja concedida a ordem para lhes deferir a liberdade, dispensada a fiança.

A liminar foi parcialmente concedida, para reduzir a fiança arbitrada, a qual foi devidamente paga, tendo os pacientes sido postos em liberdade.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão parcial da ordem, mediante ratificação da decisão liminar.

Pois bem, após o processamento do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme cosignado naquela oportunidade, com acerto o magistrado plantonista da audiência de custódia ao concluir que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 313 do CPP, uma vez que o crime de receptação, imputado aos pacientes, é afiançável, e que os mesmos possuem condições subjetivas favoráveis.

A fiança, conduto, pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto.

Desse modo,
a priori
, não se mostraria razoável manter preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas outras medidas cautelares que mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

Como se sabe,
“a comprovação da condição econômica do paciente, para dispensa da fiança arbitrada, é ônus da defesa”
(TJDFT, Acórdão 1212151, 07223804320198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no PJe: 4/11/2019).

No entanto, a Defesa não se desincumbiu de seu ônus, apresentando apenas comprovante de residência e documento de identificação dos pacientes, deixando de apresentar documentação acerca de sua condição financeira.

Embora não seja o caso de dispensar o valor da fiança, a quantia inicialmente arbitrada ultrapassa as possibilidades financeiras dos pacientes quando eles remanescem segregados mesmo após seu arbitramento, como no caso concreto.

Considerando que, desde sua prisão, não havia se passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas estabelecido na Resolução Conjunta 01/2015 do TJES, foi reduzido, na decisão prefacial, o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau para quantia razoável e proporcional, conforme entendimento já adotado por esta Corte em situação análoga:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054076, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022.

Assim, entendo que a redução equitativa do montante para o patamar de um salário-mínimo teve aplicabilidade prática, até porque foi efetivamente recolhida após a concessão parcial da liminar, e é suficiente para condicionar a soltura dos pacientes, mantidas as demais obrigações estabelecidas pelo Juízo da Audiência de Custódia, a saber:
“a) proibição de sair do endereço de seu domicílio por prazo superior a 08 (oito) dias sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) proibição de manter contato a vítima e as testemunhas; c) comparecimento mensal em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades”
.

Forte em tais premissas, CONCEDO EM PARTE a ordem postulada, ratificando a decisão liminar que reduziu a fiança arbitrada pela autoridade apontada como coatora para 01 (um) salário-mínimo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A fiança pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto.

2. Não se mostraria razoável manter preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas outras medidas cautelares que mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

3. Embora a Defesa não tenha se desincumbido de seu ônus em demonstrar a hipossuficiência financeira dos acusados, a quantia inicialmente arbitrada pelo Juízo
a quo
ultrapassa as possibilidades financeiras dos pacientes, que remanesciam segregados mesmo após seu arbitramento, e, considerando que, desde sua prisão, não havia se passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas estabelecido na Resolução Conjunta 01/2015 do TJES, foi reduzido, na decisão prefacial, o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau para quantia razoável e proporcional, conforme entendimento já adotado por esta Corte em situação análoga
.

4. A redução equitativa do montante para o patamar de um salário-mínimo teve aplicabilidade prática, até porque foi efetivamente recolhida após a concessão parcial da liminar, e é suficiente para condicionar a soltura dos pacientes, mantidas as demais obrigações estabelecidas pelo Juízo da Audiência de Custódia.

5. Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO

À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.